Tribunal: TJDFT
Processo: 0025561-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos (ID n. 56304759). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 21 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator